Tribunal: CARF
Processo: 10880.915931/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915931/2008-65
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.248 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
ENERGIZER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BENS DE
CONSUMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2000
VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO-INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF 153.
Não há incidência da Contribuição para o PIS/Pasep sobre as receitas decorrentes
da venda de mercadorias para empresas situadas na Zona Franca de Manaus, pois
a operação equivale à exportação de produto brasileiro para o estrangeiro, a qual
está isenta da contribuição.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem, para análise da liquidez e certeza do direito creditório. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-
011.244, de 11 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.915907/2008-
26, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915931/2008-65
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.915931/2008-65

Relatório

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo do art. 47,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n.° 343, de 9 de junho de 2015 - RICARF, em face do Acórdão, assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2000
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA
O fato de, no entender da Recorrente, o Acórdão ter sido confuso, não o torna
nulo por preterição do direito de defesa. Ao contrário, ainda que breve na
concepção da Recorrente, a decisão recorrida fundamentou-se em mais de um
motivo.
VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO. NÃO CABIMENTO
Em tese os períodos de apuração de dezembro de 2000 em diante, estão
beneficiados expressamente pela exoneração fiscal de PIS e COFINS às receitas
decorrentes de vendas para a Zona Franca de Manaus.
Assim, para todos os períodos posteriores a dezembro de 2000, inclusive, é de se
reconhecer que há bom direito assistindo ao contribuinte; por outro lado, os
períodos anteriores não podem receber a mesma validação. Como o processo em
tela abrange período anterior, não há como se reconhecer o direito creditório.
Recurso Voluntário negado.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário pra NEGAR-LHE o provimento.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.915931/2008-65

Devidamente intimado o Contribuinte Recurso Especial, em face do acórdão
recorrido, suscitando a divergência referente tributabilidade pelas contribuições sociais das
receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus.

O Recurso Especial do Contribuinte não foi admitido.

Intimado o Contribuinte apresentou Agravo, que foi acolhido e deu seguimento ao
Recurso Especial quanto a matéria “Tributabilidade pelas contribuições sociais das receitas de
vendas para a Zona Franca de Manaus". conforme despacho.

A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, requerendo que seja
negado provimento ao Recurso interposto pela Contribuinte, mantendo incólume o Acórdão
recorrido.

É o relatório em síntese.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos pressupostos
de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de
09 de junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de
Agravo de fls. 191 a 196.

Do Mérito
No mérito, entendo que a matéria esteja pacificada no âmbito do CARF, pelo Ato
Declaratório PGFN n.° 4, de 16 de novembro de 2017, que dispensou a contestação,
bem como a interposição de recursos, e permitiu a desistência dos recursos já
interpostos sobre a matéria, tendo em vista a aprovação, pelo Sr. Ministro de Estado da
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.915931/2008-65

Fazenda, Henrique de Campos Meirelles, em 13/11/2017, do Parecer n° PGFN/CRJ/n.°
1743, de 2016.

A seguir, encontram-se reproduzidos os termos do referido Ato Declaratório, na parte
que interessa: .

... tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CGJ/N° 1743/2016 desta
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 14 de novembro de 2017,
DECLARA que, fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam, com base no art. 4o do Decreto-Lei n° 288,
de 28 de fevereiro de 1967, a incidência do PIS e / ou da COFINS sobre receita
decorrente de venda de mercadoria de origem nacional destinada a pessoas
jurídicas sediadas na Zona Franca de Manaus, ainda que a pessoa jurídica
vendedora também esteja sediada na mesma localidade.”

Com efeito, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF n.° 343, de 2015, em seu Anexo II, art. 62, dispensa a
aplicação da lei justamente no caso de Ato Declaratório da Procuradoria da Fazenda
Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, dispensando a contestação,
interposição de recursos bem como permitindo a desistência dos recursos já interpostos
sobre a matéria. Para fins de esclarecimento, encontra-se reproduzido excerto do
referido artigo:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: ...
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;

Esclareça-se que, com relação à matéria, o Supremo Tribunal Federal - STF firmou, em
sede de Recurso Extraordinário - RE, o entendimento de que a controvérsia acerca da
incidência do PIS/COFINS sobre a venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de
Manaus se restringe ao âmbito infraconstitucional, enquanto o Superior Tribunal de
Justiça - STJ e os Tribunais Regionais Federais - TRF firmaram o entendimento de que,
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.915931/2008-65

por força dos arts. 5o da Lei n.o 7.714/88, 7o da Lei complementar no 70/91 e 14 da MP
n.o 2158-35/01, c/c art. 4o do DL n.o 288/67, não incide PIS/COFINS sobre a receita
decorrente de venda de mercadoria de origem nacional destinada a pessoa jurídica
sediada na Zona Franca de Manaus, por se tratar de operação equiparada a exportação
(art. 4o do DL n.o 288/67).

Essa também é a jurisprudência deste colegiado. Nesse sentido, cito o acórdão n.° 9303-
007.880, da relatoria da Conselheira Tatiana Midori Migyiama, cujas ementa encontra-
se reproduzida abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1993 a 30/06/2002
RECEITAS AUFERIDAS NAS VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS.
EQUIPARAÇÃO ÀS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO
É de se equiparar as receitas auferidas nas vendas efetuadas para a Zona
Franca de Manaus – ZFM às receitas de exportação para afastar a tributação
pelo PIS/Pasep. Cabe recordar que a discussão quanto à equiparação das
referidas receitas se encontra pacificada pelo Ato Declaratório PGFN 4/17.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/1993 a 30/06/2002
RECEITAS AUFERIDAS NAS VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS.
EQUIPARAÇÃO ÀS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO
É de se equiparar as receitas auferidas nas vendas efetuadas para a Zona
Franca de Manaus – ZFM às receitas de exportação para afastar a tributação
pela Cofins. Cabe recordar que a discussão quanto à equiparação das referidas
receitas se encontra pacificada pelo Ato Declaratório PGFN 4/17.

Esse entendimento foi confirmado pela consolidação da jurisprudência administrativa
na Súmula CARF n.o 153.

Súmula CARF no 153 As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas
para estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às
receitas de exportação, não se sujeitando, portanto, à incidência das
contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS. Acórdãos Precedentes: 9303-
006.313, 9303-007.739, 9303-007.437, 3401-003.271 e 9303-007.880.

Assim, de acordo com os fatos acima, dou provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte, com retorno ao colegiado recorrido, para analisar a liquidez e a certeza do
direito aos créditos.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.248 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.915931/2008-65

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de origem,
para análise da liquidez e certeza do direito creditório.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital